Tribunal: STF
Processo: RE 196912
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-05-13
Data de publicação: 1997-05-13

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÃO - BAIXA DOS AUTOS
PARA A SEQÜÊNCIA DO JULGAMENTO. Uma vez limitada a declaração de
inconstitucionalidade da Lei nº 7.689/88 ao artigo 8º, forçoso é
concluir pela baixa do autos à Corte de origem, para que aprecie a
harmonia das leis que implicaram a majoração do tributo com a Carta
da República.